Tribunal: STF
Processo: RHC 59929
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
FIANCA. INDEFERIMENTO. FLAGRANTE (ART-310 C/C O ART-324, IV DO CPP).
AINDA QUE, EM PRINCÍPIO, O CRIME SEJA AFIANCAVEL, NÃO SE CONCEDE
FIANCA SE OCORRENTES MOTIVOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA, O
QUE DESAUTORIZA A LIVRANCA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUER COM FIANCA,
QUER SEM FIANCA. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.